Tribunal: TJPA
Processo: 0013472-63.2003.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0013472-63.2003.8.14.0401

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: ANACID NERES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGRAVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O agravo em execução perdeu seu objeto no presente caso. Isto porque, conforme ID
7639274 – Pág. 56
, o Magistrado da Vara de Execuções
decidiu pela extinção da punibilidade do agravado.

2.
Ademais, conforme informado pelo Juízo da Execução, após a interposição do Recurso de Agravo, o Ministério Público concordou com a sentença extintiva da punibilidade, motivo pelo qual foi determinado o seu arquivamento.

3. Recurso não conhecido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso em razão da perda de objeto, nos termos do voto do
Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e encerrada ao oitavo dia do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da RMB, que determinou extinção da punibilidade pela prescrição.

Consta dos autos que o apenado foi denunciado e condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, I e II e do art. 329, ambos do CPB.

Nas
razões do recurso

(ID 7639266 – Págs. 6/12)
, o Ministério Público alega que houve equívoco do Juízo da Execução ao julgar extinta a punibilidade.

Esclarece que o Magistrado entendeu transcorridos os prazos do art. 109, nos termos do art. 110, ambos do CPB.

Afirma que o apenado foi condenado, em 21.11.2002, a pena de 09 (nove) anos de reclusão, por ter incidido nos crimes previstos no art. 157, I e II, e art. 329, ambos do CPB.

Aduz que consta Certidão de Trânsito em Julgado de 15.10.2003, e da leitura dos arts. 109 e 110, do CPB, a prescrição regula-se pela pena aplicada, assim, o prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos.

Entende que a prescrição ocorreria em 15.10.2019, e que naquele momento restavam ainda 07 (sete) anos e 10 (dez) meses do prazo prescricional.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão que equivocadamente extinguiu a punibilidade pela prescrição aplicada ao apenado ANACID NERES PINTO.

Os autos vieram conclusos a minha relatoria em 12.03.2012.

Em 14.03.2012 que determinei a intimação pessoal do apenado ANACID NERES PINTO, para que apresentasse contrarrazões ao Agravo.

O Secretário da 1ª Câmara Criminal Isolada do TJE/PA, Dr. Ney Gonçalves Ramos, em 23.02.2015, oficiou junto a 1ª Vara de Execuções Penais da Capital a fim de que os autos fossem devolvidos com urgência.

O mandado de intimação do apenado, consta a ID 7639270.

Na data de 16.03.2015, os autos retornaram a esta Relatora, momento em que determinei o encaminhamento a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 10.02.2012, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada esclarecendo que a prescrição ocorreu tendo em vista que o apenado à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos, aplicando a redução do art. 115, do CPB.

O Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 7639272)
, devolveu o fito para que fosse cumprida a diligência por mim requerida, devendo ser o apenado intimado e juntadas as contrarrazões.

Em 30.03.2015, determinei que fossem cumpridas as diligências anteriormente solicitadas.

Em 13.06.2017, o Diretor de Secretaria Dênio Lobo Cavalcanti Cerqueira, certificou dentre outras coisas que o advogado do apenado foi intimado, fez carga dos autos, devolveu os autos após diligências da Secretaria da Vara, porém não apresentou contrarrazões ao agravo. (ID 7639273).

Na data de 27.06.2017, o Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Gabriel Pinos Sturtz – respondendo pela Vara de Execução Penal da RMB, na época, assim decidiu (ID 7639274 – Pág. 56):

“Compulsando os autos, verifica-se que houve Sentença prolatada em 18/04/2011 que declarou extinta a punibilidade imposta ao apenado, relativamente ao presente processo, consoante artigo 107. IV, 109 e 110, 81° do CPB, e art. 66, Il da LEP.

Verifica-se ainda, que há agravo em execução interposto pelo Ministério Público na data 14/11/2011, em face da decisão que extinguiu a pena pela prescrição, sob alegação que a extinção somente ocorreria em 15/10/2019,

Em 07/10/2015. foi intimado o Advogado do apenado, Dr. Reginaldo Ramos dos Santos, OAB-PA n'°, 5.77l, para apresentar as contrarrazões, o que em 20/10/2015, o advogado do apenado fez carga dos autos, sendo que os mesmos só foram devolvidos à Vara em 10/05/2017, apos a direção diligenciar junto ao causídico para que o mesmo fizesse a devolução dos autos

Em razão disto. foi oportunizado ao Ministério Público, para que se manifestasse acerca do interesse na continuidade do presente feito, em razão do lapso temporal transcorrido desde a decisão agravada.

O Órgão Ministerial manifestou-se em consonância com a decisão de fls. 47 dos autos principais, que declarou extinta a punibilidade pela prescrição executória.

Assim, ante o exposto, cumpra-se sentença de fls. 47, dando-se baixo nos presentes autos.

Arquive-se.

Belém, 27 de junho de 2017

GABRIEL PINOS STURTZ

JUIZ DE DIREITO

RESPONDENDO PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB”

O trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade foi certificado pelo Diretor de Secretaria da Vara de Execuções Penais da RMB, Dr. Dênio Lobo Cavalcanti Cerqueira, contando que transitou livremente em julgado para o Ministério Público em 23.04.2011 e para a Defesa em 28.04.2017 (ID 7639274 – Pág. 57).

Em 12.05.2021, determinei com a máxima urgência que o agravado fosse intimado pessoalmente para apresentar as contrarrazões ao agravo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 7639275)
, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em execução penal, diante de sua inequívoca perda de objeto
.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
não
conheço do agravo
.

O agravo em execução perdeu seu objeto no presente caso.

Isto porque, conforme ID
7639274 – Pág. 56
, o Magistrado da Vara de Execuções, assim decidiu:

“(...)
“Compulsando os autos, verifica-se que houve Sentença prolatada em 18/04/2011 que declarou extinta a punibilidade imposta ao apenado, relativamente ao presente processo, consoante artigo 107. IV, 109 e 110, 81° do CPB, e art. 66, Il da LEP.

Verifica-se ainda, que há agravo em execução interposto pelo Ministério Público na data 14/11/2011, em face da decisão que extinguiu a pena pela prescrição, sob alegação que a extinção somente ocorreria em 15/10/2019,

Em 07/10/2015. foi intimado o Advogado do apenado, Dr. Reginaldo Ramos dos Santos, OAB-PA n'°, 5.77l, para apresentar as contrarrazões, o que em 20/10/2015, o advogado do apenado fez carga dos autos, sendo que os mesmos só foram devolvidos à Vara em 10/05/2017, apos a direção diligenciar junto ao causídico para que o mesmo fizesse a devolução dos autos

Em razão disto. foi oportunizado ao Ministério Público, para que se manifestasse acerca do interesse na continuidade do presente feito, em razão do lapso temporal transcorrido desde a decisão agravada.

O Órgão Ministerial manifestou-se em consonância com a decisão de fls. 47 dos autos principais, que declarou extinta a punibilidade pela prescrição executória.

Assim, ante o exposto, cumpra-se sentença de fls. 47, dando-se baixo nos presentes autos.

Arquive-se.

Belém, 27 de junho de 2017

GABRIEL PINOS STURTZ

JUIZ DE DIREITO

RESPONDENDO PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB”
.

Ademais, conforme informado pelo Juízo da Execução, após a interposição do Recurso de Agravo, o Ministério Público concordou com a sentença extintiva da punibilidade, motivo pelo qual foi determinado o seu arquivamento.

Diante do exposto, e corroborando o parecer ministerial, não conheço do recurso e
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução
, em razão da
perda de seu objeto
,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 09/11/2023